Tribunal: TJBA
Processo: 8001685-79.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001685-79.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. Advogado(s): EDUARDO CHALFIN APELADO: LAIS SANTANA DE MIRANDA Advogado(s):TAINAR BORGES DA SILVA CALASANS, JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE EM TRANSAÇÃO ELETRÔNICA. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de transação não reconhecida e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço de intermediação de pagamentos em ambiente virtual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por transação fraudulenta não reconhecida pelo consumidor; (ii) estabelecer se a cobrança indevida decorrente dessa falha gera dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços de intermediação de pagamento, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor, nos termos do art. 14. A instituição financeira não comprova a regularidade da transação impugnada, deixando de apresentar elementos técnicos aptos a demonstrar a autenticidade da operação, ônus que lhe incumbia, especialmente diante da inversão probatória (art. 6º, VIII, do CDC). A fraude eletrônica configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não sendo afastada pela alegação de culpa de terceiro, conforme Súmula 479 do STJ. A ausência de mecanismos eficazes de segurança evidencia falha na prestação do serviço, sendo indevida a transferência do risco do empreendimento ao consumidor. A cobrança indevida decorrente de transação fraudulenta ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo. O valor fixado a título de indenização (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica. Os juros de mora a partir da citação encontram respaldo nos arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes eletrônicas decorrentes de falha na segurança do serviço, por se tratar de fortuito interno. A ausência de comprovação da autenticidade da transação impugnada implica reconhecimento da falha na prestação do serviço. A cobrança indevida decorrente de fraude configura dano moral in re ipsa. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º; CPC, art. 85, §11, e art. 240; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp nº 1.728.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AREsp nº 2.635.021, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.12.2024; TJ-BA, Apelação nº 8024494-23.2023.8.05.0080, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 12.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8001685-79.2021.8.05.0057, sendo apelante MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. e apelado LAIS SANTANA DE MIRANDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.